Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ POR ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DO VALOR DEVIDO AO CLIENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. O mandatário tem a obrigação de cumprir fielmente o mandato, sempre no melhor interesse do mandante. Ademais, é indubitável que a relação advogado-cliente lastreia-se no princípio da confiança, em que sobreleva o caráter intuito personae, visto que o patrocinado confere poderes de representação a quem, em princípio, goza de melhor conhecimento e aptidão para defesa de seus interesses.
3. Estando claramente configurada a prática de ilícito pela advogada do autor, ao deixar de repassar ao seu cliente os valores a este pagos em ação trabalhista, deve responder pelos danos decorrentes do transtorno, do desgosto e da frustração sofridos por aquele que se vê ludibriado pela sua própria procuradora, a quem depositou a especial confiança e credibilidade, mas se apropriou do dinheiro que lhe cabia por direito, de caráter alimentar, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais.
4. Não merece redução o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais pelo Juízo sentenciante, que se mostra parcimonioso e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A redução dos honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, além de previsto na norma como patamar mínimo, condiz com o trabalho apresentado pelo procurador, não deixando de remunerá-lo condignamente.
6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a verba sucumbencial.